Tribunal: TJSP
Processo: 1502220-19.2024.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tentativa de furto de fiação elétrica em escola municipal, com pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 06 dias-multa. Defesa busca absolvição por atipicidade da conduta, alegando crime impossível, ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tentativa de furto de fiação elétrica em escola municipal, com pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 06 dias-multa. Defesa busca absolvição por atipicidade da conduta, alegando crime impossível, ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para furto simples, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, adoção de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a conduta do réu configura crime impossível devido à vigilância do local; (ii) se há provas suficientes para a condenação; (iii) se a qualificadora de escalada deve ser afastada; (iv) se as penas foram bem aplicadas.
III. Razões de Decidir
3. A confissão do réu, corroborada por representante da vítima e testemunhas, confirma a autoria e materialidade do furto.
4. A existência de câmeras de vigilância ou mesmo de profissionais de segurança no local, embora indubitavelmente dificulte a prática delitiva, não a torna impossível. Exegese da Súmula no 567 do STJ. Por essa razão, não se vislumbra a ineficácia do meio empregado, tampouco a absoluta impropriedade do objeto material do delito, afastando-se, portanto, a incidência da causa de exclusão da tipicidade penal por crime impossível.
5. Mantém-se a qualificadora de escalada, uma vez que o réu confessou ter pulado o muro tanto para ingressar quanto para fugir do local; as testemunhas confirmaram tê-lo visto escalando a estrutura; e o laudo pericial atesta que o muro possui aproximadamente 2,00 metros de altura, exigindo esforço físico incomum para ser transposto.
6. A pena foi ajustada com redução de 1⁄2 pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas do réu para 01 ano e 02 meses de reclusão, e 05 dias-multa, mantendo o regime semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A vigilância, por si só, não impede, a consumação do furto. 2. A qualificadora de escalada é aplicável quando há ingresso e fuga mediante escalada.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso II, c.c. art. 14, II; art. 44, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/10/2018.
STJ, HC no 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/12/2018.
TJ-SP, Apelação Criminal no 1503060-10.2019.8.26.0302, Rel. João Morenghi, DJe 19/10/2022.
TJ-SP, Apelação Criminal no 1507218-05.2020.8.26.0228, Rel. Marcos Correa, DJe 19/10/2022.